Tribunal: STF
Processo: HC 244658
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. AUSÊNCIA DE ATO PROFERIDO POR TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado, de próprio punho pelo paciente, no qual se insurge em face da condenação imposta e mantida nas instâncias ordinárias.



    2. O paciente-impetrante aponta a ausência de prova capaz de justificar a condenação. Tece considerações sobre prova oral colhida.  



    3. Requer a absolvição.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. Não há nos autos ato decisório proferido por autoridade a atrair a competência do STF. A decisão juntada (e-doc. 2) diz respeito a pessoa estranha —Marcos Venicius da Silva. Conforme a inicial do habeas corpus, a insurgência é dirigida à condenação imposta em primeira instância e mantida pelo Tribunal de Justiça.  



    5. A competência desta Suprema Corte para processar e julgar habeas corpus encontra-se definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República. Eis o teor dos preceitos:  



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:   



    I - processar e julgar, originariamente: 



(...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 



(...)



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”  



    6. Como se vê, não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar originariamente habeas corpus formalizado em face de decisão de Juízo de primeira instância ou Tribunal de Justiça, devendo neste último caso haver submissão da matéria ao Superior Tribunal de Justiça — CRFB, art. 105, inc. I, al. “c”. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 189.057-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 29/10/2020; grifos nossos).  



    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. (...). Precedentes.”



    (HC nº 153.341-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 13/04/2018, p. 26/04/2018; grifos nossos).



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Intime-se a Defensoria Pública da União, para ciência da decisão e adoção das providências que entender cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator